Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Em que pese a parte apelante já tenha, por petição avulsa (id 17260924), asseverado a tempestividade do seu recurso de apelação, verifico que a apelada trouxe outros fundamentos que justificariam, em tese, a intempestividade recursal. Assim, a fim de garantir o contraditório de forma mais ampla, na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de intempestividade suscitada pela apelada em sede de contrarrazões (id 17260932). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora